Tribunal: TJES
Processo: 0013276-13.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013276-13.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCO EVANDRO ALVES NOGUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00132761320168080011

APELANTE: MARCO EVANDRO ALVES NOGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCO EVANDRO ALVES NOGUEIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 00132761320168080011, norteou a condenação do recorrente à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta, tudo em razão da prática do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor), no qual resultou na morte de 04 (quatro) vítimas, fixando o regime aberto para fins de início de cumprimento de pena.

A pena privativa de liberdade fora substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Aduz o recorrente, em síntese, que o acidente que resultou na morte das 4 (quatro) vítimas fora uma fatalidade; Que não agiu com culpa, inexistindo negligência ou imprudência a serem reconhecidas a seu desfavor, e, alternativamente, que o caso concreto possui o condão de atrair a aplicação do perdão judicial, de modo que almeja o provimento do recurso para fins de efetiva reforma do julgado.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Eis o relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1º de agosto de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCO EVANDRO ALVES NOGUEIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 00132761320168080011, norteou a condenação do recorrente à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta, tudo em razão da prática do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor), no qual resultou na morte de 04 (quatro) vítimas, fixando o regime aberto para fins de início de cumprimento de pena.

A pena privativa de liberdade fora substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que o acidente que resultou na morte das 4 (quatro) vítimas fora uma fatalidade; Que não agiu com culpa, inexistindo negligência ou imprudência a serem reconhecidas a seu desfavor, e, alternativamente, que o caso concreto possui o condão de atrair a aplicação do perdão judicial, de modo que almeja o provimento do recurso para fins de efetiva reforma do julgado.

Pois bem. A inicial acusatória destacou, em linhas gerais, que:

No dia 18 de novembro de 2014, por volta das 14h e 56 min, na Rodovia ES 164, Cachoeiro x Vargem Alta, o Denunciado, na direção de veículo automotor, praticou hormicídio culposo (modalidade negligência), vitimando Cirineu Bonadiman, Juliana da Silva Bonadirnan , Arthur Gabriel da Silva Bonandiman e Simone da Silva.

Depreende-se dos autos que no dia dos fatos o denunciado conduzia o caminhão Ford/Cargo, 815 E, cor branca, ano 2008, placas DVO 2717, pela Rodovia ES 164, Cachoeiro x Vargem Alta, e, ao passar por um declive na pista, ouviu um sinai do painel do caminhão informando que o ar dos freios estava falhando, momento em que tentou parar o caminhão, puxando a manete do freio de mão, mas não obteve êxito, continuando o veículo a ganhar mais velocidade pela via.

Por uma segunda vez, o Denunciado tentou reduzir a velocidade do veículo, momento em que percebeu que o caminhão não obedecia mais a seus comandos, e, logo, o freio motor também parou.

Diante das tentativas frustradas, o denunciado pensou em soluções para parar o caminhão, mas não conseguiu fazê-lo, vindo o veículo cada vez mais, desenvolver maior velocidade.

Nesse momento, na mesma mão de direção do Denunciado, surgiu um veículo de passeio bem na frente, e, para não bater na traseira do automóvel, o Denunciado entrou na contramão de direção, deparando-se com o carro Fiat/Uno Mile Fire, cot azul, placas MTG 0403, conduzido pela vítima Cirineu, que subia o aclive.

Para evitar a colisão frontal com o Fiat/Uno, o Denunciado jogou o caminhão para o acostamento, sobre um muro de pedras, situado à esquerda da via, no mesmo sentido em que o caminhão seguia, entretanto, com o impacto, o veículo tombou sobre o veículo Fiat/Uno, ocasionando a morte de todas as pessoas que estavam no carro.

O Laudo Pericial de Local de Acidente, de fls. 67/101, concluiu que a causa imediata para a ocorrência do acidente foi a invasão da contramão pelo Denunciado.

O Laudo Pericial de Exame em Veículo, realizado no caminhão do Denunciado, concluiu que o veículo examinado apresentava o sistema de freio, especificamente as lonas de freio, e todos os 04 (quatro) pneumáticos nele instalados, negligenciados no que diz respeito a um planejamento de manutenção preventiva.

Em sede policial o Denunciado relatou toda a dinâmica dos fatos ora narrados, confessando que perdeu o controle do veículo pela falha do freio.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas dos tipos penais previstos no art. 302, capzi, da Lei 9.503/97, na forma do art. 70 (quatro vezes), do Código Penal.

Registrados os termos da inicial, destaco que analisei detidamente os autos e, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, não vejo motivos para alteração da sentença impugnada, haja vista que fora lastreada e norteada à luz das provas produzidas, e na impossibilidade de se conceder o perdão judicial no caso concreto.

A materialidade do delito fora devidamente comprovada com a prova documental acostada, que confirma o acidente relatado e o óbito das vítimas.

A autoria está igualmente comprovada, conforme destacado na sentença, prolatada com a juridicidade que se requer, restando devidamente demonstrada a culpa do recorrente quanto ao acidente mencionado nos autos, senão vejamos:

ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA COST
A
, Policial Militar que atendeu a ocorrência no dia do acidente,
destacou, na esfera policial, em síntese, que pelo que aferiu no local o acidente ocorreu por culpa
do denunciado/apelante
(fl. 66 do I.P).

Em juízo esta mesma testemunha destacou que
se recorda dos fatos;
que chegando ao local
se deparou
co
m
a colis
ã
o entre o caminh
ão
e o Fiat Uno; que
se recorda
que quando cheg
ou
no local o caminh
ão
estava na contramão de direç
ão
sobre o carro de passeio que estava na m
ão
de
direção
; que confirm
a a assinatura exara quando do depoimento na esfera policial
.

Esta afirmação, quanto a culpa do denunciado/apelante, no que se refere ao acidente que resultou nas mortes da vítima mencionadas, encontrou respaldo em provas técnicas constantes nos autos, tendo em vista que:

1. O LAUDO DE EXAME DE LOCAL DE ACIDENTE
, formulado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil Estadual, revela de forma muito clara que
a
causa imediata para o acidente foi a invas
ão
de contram
ã
o de direç
ão
por parte da
UT-
1 (caminhão conduzido pelo recorrente)
, após seu condutor perder o controle de direção do ve
í
culo, interceptando a trajet
ó
ria da UT-2
(automóvel das vítimas)
, que se deslocava no sentido oposto.

2. O LAUDO DE EXAME DE VEÍCULO,
igualmente formulado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil Estadual, revelou que,
no segundo eixo do ve
ículo conduzido pelo apelante
, o sistema de freio, especificamente as lonas de freio, e todos os 04 pneum
á
ticos nele instalados, estavam negligenciados no que diz respeito a um planejamento de manutenç
ão
preventiva, estando o ve
í
culo, desse modo, sem as garantias de ader
ê
ncia dos pneumáticos e do funcionamento do sistema de freio presentes em componentes mecânicos adequadamente manutenidos e necessários a uma conduç
ão
segura de ve
í
culo automotor.

As provas, portanto, demonstram a prática do delito na sua modalidade culposa, seja quanto a imprudência, seja quanto a negligência do denunciado /apelante, diante da ausência do dever de cuidado que resultou na perda da direção do veículo, adentrando-se na contramão de direção e ocasionando o acidente relatado na inicial.

Quanto a pretensão deduzida para fins de concessão do perdão judicial no caso concreto, novamente verifico juridicidade na sentença impugnada, que, em linhas gerais, rejeitou o referido pleito por não vislumbrar tamanho abalo emocional decorrente da morte de vítimas que o apelante sequer conhecia, sendo certo que o perdão judicial não deve mesmo se concretizar de forma invariável e irrestrita.

Deveras, e como não poderia deixar de ser, para aplicação do perdão judicial baseado no sofrimento psicológico do agente, exige-se a existência de um vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, para que se possa admitir tão grave a consequência do crime ao agente.

Assim,
a
melhor
interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos. Entender pela desnecessidade do vínculo seria abrir uma fenda na lei, que reputo não haver desejado o legislador, pois, além de difícil aferição – o tão grave sofrimento –, serviria como argumento de defesa para todo e qualquer caso de delito com vítima fatal.

(REsp 1455178/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 06/06/2014) (STJ - 6ª Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 604.337/RJ, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv. Do TJ/SP), julgado em 28/04/2015).

Portanto, o quadro delineado nos autos não se projeta de forma apta para fins de concessão do perdão judicial, de maneira que, à luz de tais importantes considerações contidas neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO E É COMO ME MANIFESTO
.

Des. Fernando Zardini Antonio:
Acompanho o relator.

Des. Helimar Pinto:
Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO – ART. 302 DO CTB – MATERIALIDADE COMPROVADA – AUTORIA IGUALMENTE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESRÓVIDO
.

1.
No que se refere ao delito imputado ao apelante, afere-se a devida comprovação da materialidade e da autoria. A primeira através de documentos acostados aos autos, e a segunda à luz das provas produzidas, restando devidamente demonstrada a culpa do recorrente quanto ao acidente mencionado nos autos.

Para além do depoimento prestado por testemunha que atendeu a ocorrência, a prova pericial não destoa em apontar elementos que caracterizaram a culpa do apelante no evento de trânsito que ocasionou a morte de 04 (quatro) vítimas.

2.
Quanto a pretensão deduzida para fins de concessão do perdão judicial no caso concreto, novamente verificou-se a juridicidade na sentença impugnada, que, em linhas gerais, rejeitou o referido pleito por não vislumbrar tamanho abalo emocional decorrente da morte de vítimas que o apelante sequer conhecia, sendo certo que o perdão judicial não deve mesmo se concretizar de forma invariável e irrestrita.

Deveras, e como não poderia deixar de ser, para aplicação do perdão judicial baseado no sofrimento psicológico do agente, exige-se a existência de um vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, para que se possa admitir tão grave a consequência do crime ao agente.

Assim,
a
melhor
interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos. Entender pela desnecessidade do vínculo seria abrir uma fenda na lei, que reputo não haver desejado o legislador, pois, além de difícil aferição – o tão grave sofrimento –, serviria como argumento de defesa para todo e qualquer caso de delito com vítima fatal.
(REsp 1455178/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 06/06/2014) (STJ - 6ª Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 604.337/RJ, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv. Do TJ/SP), julgado em 28/04/2015).

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO., nos termos do voto do eminente Relator.